Tribunal: TJES
Processo: 5006124-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Vícios de Construção; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006124-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: BRENNER NOGUEIRA SCOPEL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL ADQUIRIDO DE INCORPORADORA. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DECADÊNCIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por MRV Engenharia e Participações S.A. contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra/ES que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por Brenner Nogueira Scopel, condenando a construtora ao pagamento de R$ 8.518,12 por danos materiais e R$ 8.000,00 por danos morais, em razão de vícios de construção identificados em imóvel residencial adquirido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora demandada; (ii) definir a incidência de decadência ou prescrição da pretensão indenizatória; (iii) analisar a existência de responsabilidade civil da construtora pelos vícios apontados; e (iv) avaliar a correção dos valores fixados a título de danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ilegitimidade passiva da construtora não se sustenta, pois, como fornecedora no contexto de relação de consumo, responde objetivamente pelos defeitos de construção, nos termos do art. 12 do CDC.
4.
A preliminar de decadência é afastada, pois a pretensão indenizatória fundada em vícios de construção sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC, conforme jurisprudência do STJ, sendo irrelevante o prazo de garantia contratual ou da norma técnica aplicável.
5.
A responsabilidade objetiva da construtora decorre da relação de consumo, não tendo sido comprovadas quaisquer excludentes previstas no art. 12, §3º, do CDC, tais como culpa exclusiva do consumidor ou ausência de defeito na construção.
6.
O conjunto probatório (laudo técnico, fotos, vídeos, notas fiscais e contrato de prestação de serviço) comprova a ocorrência de vício sistêmico de desplacamento de pisos, de responsabilidade da construtora, inclusive por já ter realizado reparos semelhantes nas áreas comuns do condomínio.

7.
O “habite-se” não afasta a responsabilidade por vícios ocultos, que podem se manifestar após a vistoria inicial e não são perceptíveis em inspeções administrativas.
8.
Os danos materiais foram corretamente fixados com base em despesas devidamente comprovadas com reparos, materiais, aluguel e serviços técnicos.
9.
Os danos morais também estão presentes, diante da frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir imóvel novo, sendo obrigado a se ausentar temporariamente da residência e arcar com os custos dos reparos por negativa de solução pela construtora.
10.
O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 8.000,00) revela-se razoável e proporcional, dentro dos parâmetros adotados em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
12.
A construtora responde objetivamente por vícios de construção constatados em imóvel adquirido por consumidor, independentemente de culpa.

13.
A pretensão indenizatória fundada em vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.
14.
A existência de “habite-se” não exclui a responsabilidade por vícios ocultos.
15.
Danos morais são devidos quando os vícios construtivos comprometem a habitabilidade do imóvel e exigem providências onerosas por parte do consumidor.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 205 e 618; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 12, § 3º; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.918.636/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021; TJES, AC 0007143-42.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 17/05/2022; TJES, AC 0007146-64.2014.8.08.0047, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 30/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5006124-96.2022.8.08.0048

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: BRENNER NOGUEIRA SCOPEL

RELATOR: DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
contra a r. sentença (Id. 13040523) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Ordinária movida por
BRENNER NOGUEIRA SCOPEL
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a parte ré, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos materiais no montante de R$ 8.518,12 (oito mil, quinhentos e dezoito reais e doze centavos) e por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nas razões recursais do evento 13040528, o apelante alega, em síntese:
(I)
sua ilegitimidade passiva, preliminarmente, atribuindo a responsabilidade pelos vícios ao apelado por ausência de manutenção preventiva e pela expiração do prazo de garantia;
(II)
a decadência do direito de reclamar, com base no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor;
(III)
a ausência de seu dever de indenizar por excludente de ilicitude, alegando culpa exclusiva do consumidor;
(IV)
que o imóvel foi construído em conformidade com o memorial descritivo e teve seu "habite-se" regularmente expedido, o que comprovaria a inexistência de defeitos construtivos;
(V)
que o prazo de garantia contratual para pisos, de 1 (um) ano, já havia transcorrido quando da reclamação , e que a vida útil projetada para o revestimento cerâmico, segundo a norma ABNT NBR 15575, seria de dois anos;
(VI)
inexistência de nexo causal e de danos morais, e, subsidiariamente, que o valor fixado a título de indenização extrapatrimonial é excessivo, pugnando por sua redução.

Em que pese a irresignação da apelante, não identifico razões para alterar a judiciosa sentença atacada, que, além de verificar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, também constatou sua responsabilidade pelos danos materiais e morais sofridos pelo apelado, em razão dos comprovados vícios de construção do imóvel por ela edificado.

De início, registro que a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela empresa apelante se confunde com o próprio mérito, já que fundamentada na alegada responsabilidade do apelado por não ter realizado a manutenção preventiva no imóvel.

Quanto a este ponto, destaco que a relação jurídica entre as partes é de consumo, enquadrando-se o autor e a ré nos conceitos de consumidor e fornecedora, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor
1
. Isso posto, há que se reconhecer a responsabilidade objetiva do construtor por defeitos no produto, conforme preceitua o artigo 12 do mesmo diploma
2
, não havendo que se falar em exclusão de sua responsabilidade pela simples alegação de ausência de manutenção ou expiração de garantia contratual quando o vício decorre da própria construção, tendo sido tal fato suficientemente demonstrado durante a instrução processual.

Outrossim, não merece prosperar a alegação de que a pretensão autoral estaria fulminada pela decadência. A apelante invoca o prazo de 90 (noventa) dias do art. 26, II, do CDC, aplicável a vícios aparentes em produtos duráveis. Contudo, a pretensão do autor não é a redibição ou o abatimento do preço, mas sim a indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a pretensão de natureza indenizatória por prejuízos decorrentes de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, e não ao prazo decadencial. Assim, tendo as chaves sido entregues em setembro de 2018 e a ação ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição ou decadência. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO GERAL DE 10 ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. LEGALIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de vícios construtivos em edificação objeto de incorporação imobiliária. 2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. Precedentes.
3. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC. 4. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo prescricional e, à falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula nº 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). Precedentes. 5. "O fundamento ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de Lei regente da matéria)" (EDCL no RESP 1.280.825/RJ, 4ª Turma, DJe de 1/08/2017). 6. À luz do disposto no art. 1.034 do CPC/15, uma vez ultrapassada a barreira da admissibilidade, é lícito a este Superior Tribunal de Justiça aplicar o direito à espécie, atribuindo ao quadro fático delineado no acórdão recorrido conseqüências jurídicas diversas daquelas apontadas pelo Tribunal de origem ou mesmo pelas partes. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 1.918.636; Proc. 2020/0227232-5; DF; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 22/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS. VÍCIOS CONSTATADOS QUANDO DA ENTREGA DO IMÓVEL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil estipula, em seu artigo 618, um prazo de garantia de 05 (cinco) anos para que as construtoras sejam responsabilizadas por vícios de solidez e segurança de suas construções.
2. Trata-se de um prazo de garantia, de modo que, constatada a existência de irregularidade na construção dentro do referido período, o interessado dispõe de 10 (dez) anos para propor eventual demanda (art. 205, CC). 3. Nos termos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, o prazo de garantia inicia-se a partir da entrega do imóvel, oportunidade na qual os proprietários terão 05 (cinco) anos para constatar eventuais vícios construtivos. Verificados os referidos vícios dentro do prazo assinalado, o prazo prescricional de 10 (dez) anos para propositura de demanda judicial começará a fluir. 4. O prazo prescricional de 10 (dez) anos começa a fluir tão logo constatado o vício, e não após o término do prazo de garantia.
5. No caso em apreço, verifico que o imóvel foi entregue em 27/04/2006. Assim, os condôminos teriam até 28/04/2011 para verificar eventuais vícios de construção. 6. O condomínio recorrente afirmou que, desde a entrega do imóvel, os proprietários verificaram a existência de diversas anomalias. A partir do referido momento iniciou-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, o qual se encerraria em 28/04/2016. 7. A presente demanda apenas foi ajuizada em 14/03/2018, motivo pelo qual a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição. 8. Recurso desprovido. (TJES; AC 0007143-42.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 17/05/2022; DJES 08/07/2022)

No mérito, a responsabilidade da apelante resta devidamente configurada. Reitero que, uma vez reconhecida a relação de consumo, e presentes os requisitos previstos no art.6º, inciso VIII do CDC (verossimilhança e hipossuficiência), caberia a apelada provar a existência de excludente de responsabilidade, ônus do qual, como bem destacado pelo juízo
a quo
, não se desincumbiu.

Registro, por oportuno, que a apelada, quando intimada para informar as provas que pretendia produzir (despacho do evento 13040509), pugnou tão somente pelo regular prosseguimento do feito (petição do evento 13040514)

O autor, por sua vez, colacionou aos autos não apenas fotos e vídeos dos danos alegados (desplacamento de pisos) – eventos 13039380, 13040488 e 13040489 – como também comprovantes dos chamados realizados (eventos 13039377 e 13039378), da notificação extrajudicial (evento 13040486) e laudo técnico particular emitido por profissional habilitado (evento 13039381), que foi conclusivo ao apontar a existência de "
FALHA DE EXECUÇÃO COM ESTADO CRÍTICO ocasionado pela CONSTRUTORA DO EMPREENDIMENTO
" especificamente no que se refere ao desplacamento dos pisos cerâmicos.

Ao que se verifica, a apelante não logrou êxito em comprovar qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art. 12, § 3º, do CDC. Limitou-se a alegar culpa exclusiva do consumidor pela falta de manutenção preventiva, sem, contudo, apresentar qualquer prova nesse sentido. Insta salientar que o parecer técnico colacionado junto a defesa (evento 13040500) foi realizado em setembro de 2021, portanto, em momento posterior à obra de reparo efetuada pelo autor – comprovadamente realizada em março de 2021, como se extrai da nota fiscal do evento 13040484 e do contrato de prestação de serviço do evento 13039383 –, não se prestando a retratar a realidade do imóvel à época dos fatos.

Ademais, a tese da construtora é fragilizada pelo fato de que ela mesma promoveu, em novembro de 2022, o mesmo serviço de reparo de desplacamento de pisos nas áreas comuns do condomínio, como se extrai do documento colacionado no evento 13040507, o que corrobora a alegação de que o vício era sistêmico e decorrente da execução da obra, e não de mau uso ou falta de manutenção por parte de um único condômino.

A alegação de que o imóvel foi entregue com "habite-se" não afasta a responsabilidade por vícios ocultos, que, como o próprio nome sugere, não são perceptíveis em uma vistoria inicial ou por órgãos de fiscalização administrativa.

Quanto à indenização por dano material, a r. sentença fundamentou-se em provas documentais robustas que comprovam os gastos do autor com o laudo técnico (evento 13039382), a contratação de mão de obra (pedreiro) (evento 13039383), a aquisição de materiais (evento 13040484) e o aluguel de outro imóvel durante o período dos reparos (evento 13040485), totalizando o montante de R$ 8.518,12, que deve ser mantido.

Sobre os danos extrapatrimoniais, considero suficientemente demonstrados no caso em análise. A frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir um imóvel novo e, em curto espaço de tempo (menos de dois anos), deparar-se com vícios construtivos que afetam sua habitabilidade e segurança, somada à negativa da construtora em solucionar o problema, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano. O autor viu-se obrigado a conviver com o problema, a despender recursos próprios para o conserto e a se mudar temporariamente de sua residência, situação que inegavelmente configura abalo moral e psicológico passível de compensação.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla função de compensar a vítima pelo dano sofrido e desestimular a prática de condutas semelhantes pelo ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante está em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSTRUTOR. IMÓVEL FINANCIADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PELO FUNDO GARANTIDOR DA HABITAÇÃO POPULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CONSTRUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ART. 618 DO CC. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. FALHAS CONSTATADAS. DANO MATERIAL APURADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA E INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O fato de a aquisição do imóvel ter sido financiada por instituição financeira, no âmbito do programa Carta de Crédito do FGTS e do Programa Nacional de Habitação Popular integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, cujo contrato prevê garantia de cobertura do saldo devedor e recuperação do imóvel pelo Fundo Garantidor da Habitação Popular, nas hipóteses AI especificadas, não afasta a responsabilidade do construtor (
artigo 618 do Código Civil
), sendo que a exclusão da cobertura por vícios de construção expressamente consta da avença (cláusula vigésima, parágrafo oitavo, item VI). 2. O laudo pericial constatou os vícios construtivos que causaram infiltrações nos tetos e paredes dos ambientes da sala, cozinha e quartos da edificação habitacional, além de fissuras em toda a fachada da edificação, apresentando tabela do Sistema Nacional de Preços e Índices para a Construção Civil com o objetivo de valorar os reparos que necessitam de intervenção para correção da identificada falha de construção. 3. Embora o apelante tenha impugnado o laudo pericial, não apresentou nenhum elemento técnico que demandasse esclarecimento do perito, sendo que o que também não foi demonstrado no apelo, que se limita a alegar genericamente a necessidade de esclarecimentos em razão da impugnação, sem apontar especificamente qualquer razão técnica, inclusive para justificar a afirmada divergência. 4. Acerca do valor da indenização por dano material, que o apelante afirma ser excessivo, cabia a ele impugnar especificamente as premissas adotadas pelo perito para alcançar o referido valor, o que também não o fez. O
expert
do juízo considerou a tabela de preços do SINAP, que, tal como assinalou o julgador de origem, é utilizada pela própria Caixa Econômica Federal (agente financeiro da operação) para o cálculo de seus contratos, a fim de aferir o valor dos reparos que necessitam ser realizados em razão dos constatados vícios construtivos no telhado (e nas áreas afetadas pela infiltração), assim como na fachada. A singela alegação do apelante de que o valor apontado pelo perito, de R$ 14.830,34 (quatorze mil e oitocentos e trinta reais e trinta e quatro centavos), é exorbitante, não se presta a desqualificar o laudo pericial. 5. Sobre os danos extrapatrimoniais, a apelada recebeu o imóvel em setembro de 2013 e naquele mesmo ano, em razão das chuvas, começou a sofrer com infiltrações e rachaduras, sendo que, durante o trâmite do presente processo, ajuizado um ano após a aquisição, em que pese o apelante ter realizado algumas intervenções superficiais/aparentes, não solucionou o problema, e os vícios permaneceram, ensejando diversas outras reclamações, evidenciando o sofrimento da apelada com a não solução dos problemas da sua moradia, recém-adquirida, que não apenas comprometeram a durabilidade da obra, como a saúde dos usuários, devido às infiltrações. 6.
O valor da indenização por danos morais, fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se proporcional e razoável, servindo para compensar a vítima pelo inequívoco dano extrapatrimonial sofrido, sem causar-lhe enriquecimento sem causa, assim como para desestimular o ofensor (construtor) na prática de condutas ilícitas similares (que foi ineficiente na estanqueidade da cobertura/telhado e na edificação da fachada sem junta).
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Em razão do disposto no
Art. 85, §11, do CPC
, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
(TJES; AC 0007146-64.2014.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 30/11/2021; DJES 13/12/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, considerando labor adicional do causídico do condomínio apelado, ao apresentar contrarrazões ao recurso, e que não foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos ditames do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

2
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.